Tribunal: STF
Processo: ARE 1450226
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    04. Quanto à preliminar entendo assistir parcial razão ao recorrente. O contrato de consórcio foi celebrado com a empresa CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, como se vê do documento trazido no Evento 1 - OUT6. Não há justificativa para que seja afastada do polo passivo da demanda, ao argumento de que faz parte do grupo econômico CAIXA. Ora, tal análise teria lugar, por exemplo, nas hipóteses versadas no artigo 50 do Código Civil, de modo a assegurar o adimplemento de direito do interessado. Afastar a individualidade empresarial sem qualquer substrato para tanto é desvirtuar a lógica jurídica que estabelece a liberdade de empresa. Assim, acolho a preliminar para fazer incluir referida empresa no polo passivo da demanda. 05. No que se refere à inclusão da empresa JJ SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, verifico que sua atuação se deu somente na condição de comercializadora, não figurando no contrato de consórcio assinado, nem sendo responsável por sua administração, de modo que não se justifica sua presença no polo passivo. 06. Quanto ao mérito, verifico que os argumentos recursais tratam, em essência do direito autoral à restituição imediata do montante vertido em prol do consórcio e o reconhecimento da ocorrência de dano de ordem moral, reiterando os argumentos lançados na sua peça inicial (OU de defesa). Assim, entendo que os termos exarados pela Sentença se mostram suficientes, razão pela qual adoto os argumentos nela expendidos como razões de decidir, nos termos do artigo 39, parágrafo único do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região. Eis o quanto fundamentado:



    Passo ao mérito. A matéria em tela já foi pacificada pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo, no REsp 1.119.300, nos seguintes termos, "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 27/8/2010). Adoto na íntegra tal entendimento, por não visualizar motivo para distinguish neste caso. Assim, o autor só fará jus a devolução do numerário pago, apos o término do grupo de consórcio contratado. Não houve, assim, nenhum ato ilícito dos réus.



    07. Não tem lugar o argumento autoral de que desconhecia a regra ou mesmo que não foi informado sobre ela. Tal questão é de ordem legal e prescinde de aviso. Da mesma forma o argumento de que a demora em reaver os valores importaria prejuízo de ordem material e moral. Ora, uma que o autor não foi alijado de tais valores, que serão pagos em momento futuro. Outra que esses valores já não estavam disponíveis na esfera patrimonial do autor, tendo sido vertidos em prol do consórcio. 08. Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão-somente para fazer incluir no polo passivo da demanda a empresa CAIXA CONSÓRCIOS S/A. Sem condenação no pagamento de custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente